Tribunal: STF
Processo: MS 20270
Classe: MS
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-10
Data de publicação: 1982-02-10

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Contagem do prazo legal para interposição. - Em tese, incumbe ao Impetrante a demonstração do dia da lesão do direito, para o começo do prazo legal da sua interposição, o qual surge com a lesão do seu direito líquido e certo; mas se não o fez, nem o pode fazer, no curso do processo a sua demonstração pode advir das informações ou de outro meio de prova.
Mandado de segurança de que não se conhece.